Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Preclusão. Custeio de auxílio alimentação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou observância aos valores apresentados pela exequente em relação à cota participação (custeio) do auxílio alimentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve preclusão referente à alíquota do custeio devido pelo servidor para o recebimento de auxílio alimentação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507).
4. O art. 525, § 11, do CPC permite arguição por simples petição das questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, não para reexaminar questões já decididas, sobre as quais operou-se preclusão ou coisa julgada material.
5. Diferentemente do consignado pelo juízo singular, o agravante questionou, na impugnação ao cumprimento de sentença, o índice do custeio adotado pela agravada nos cálculos da inicial. Do cotejo dos autos principais, imperativo concluir que a questão referente à cota de participação está preclusa à agravada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 525, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.